Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CISÃO DE EMPRESAS. SOLIDARIEDADE EXCEPCIONADA. ATO DE CISÃO PARCIAL. PUBLICAÇÃO. OPOSIÇÃO DA CREDORA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECEPTORA. A cisão de empresas pode ser realizada de forma total ou parcial. No caso da cisão total, as sociedades assim originadas respondem, em solidariedade, pelas obrigações da companhia que se extingue; porém, tratando-se de cisão parcial, em regra, também se aplica a solidariedade, salvo expressa estipulação em contrário no ato de reestruturação societária, podendo os credores constituídos anteriormente à cisão da sociedade opor-se à estipulação de ausência de solidariedade mediante o envio de notificação à sociedade no prazo de 90 dias, a contar da publicação dos atos de cisão, nos termos do artigo 233, parágrafo único, da Lei das Sociedades Anônimas. Havendo prova da publicação do ato de cisão parcial da empresa executada, sem a oposição pela credora, ora agravante, no prazo legal, prevalece a estipulação de ausência de solidariedade da empresa receptora, que é, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo da execução.